Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1032578-63.2018.8.11.0041
RECORRENTES: ORMANDIR SILVA BORGES E OUTRO
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORMANDIR SILVA BORGES E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53119471):
“RAC – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE - CONTRATO NEGADO A IDOSO MAIOR DE 80 (OITENTA) ANOS DE IDADE– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ASSUNÇÃO DO RISCO DA OPERAÇÃO PELA MUTUÁRIA – FALECIMENTO DO ESPOSO – PRETENDIDA INCLUSÃO DO FALECIDO COMO DEVEDOR E BENEFICIÁRIO DO SEGURO HABITACIONAL, AMORTIZANDO OU LIQUIDANDO O SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO VÁLIDO – INSURGÊNCIA QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – COBRANÇAS VÁLIDAS E PREVISTAS NO CONTRATO DE FORMA CLARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Em qualquer espécie de financiamento, inclusive o habitacional, incide o princípio da liberdade de contratar. Cabe à instituição financeira analisar o cadastro do contratante e decidir sobre a oportunidade de efetuar o negócio jurídico, de acordo com sua política creditícia. Nenhum cidadão tem direito adquirido de contrair empréstimo, não podendo coagir a instituição financeira a contratar com quem quer que seja.
2 - A utilização do limite etário – maior de 80 anos de idade – como fator decisivo na negativa de contratação do empréstimo não configura discriminação odiosa, nos termos do que prevê o art. 4o do Estatuto do Idoso. Logo, se o Banco recusou a contratar com o esposo em virtude contar com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade na época dos fatos, e aceitou contratar com a sua esposa a celebração do financiamento habitacional, pessoa que, embora idosa e do lar, é instruída e capaz, portadora de inteligência mediana para refutar os riscos da operação, não é caso de erro, tampouco de ignorância.
3 - A despeito da afirmação da Apelante de que somente firmou o contrato em razão de ter sido convencida pelos propostos da Instituição Bancária, pelo que se colhe do conjunto probatório, o financiamento habitacional foi contratado mediante o atendimento de todas as condições estabelecidas pelo Banco Apelado, com prévia apresentação da documentação necessária, incluindo comprovante de renda pelo exercício profissional como autônoma.
4 - As despesas administrativas contratadas de Taxa de Administração no importe mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e de Taxa de Avaliação do Imóvel são validas, uma vez que não há vedação legal e estão previstas no contrato.” (N.U. 1032578-63.2018.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 57656970).
Alegam violação aos artigos 373, I, 489, §1o, IV, 1.013 e 1.022, II, do CPC, artigo 39 da Lei n. 8.078/90, além de divergência jurisprudencial, visto que na qualidade de mutuários os Recorrentes, fazem jus a quitação de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor, em razão da morte do Sr. Cid de Campos Borges.
Recurso tempestivo (ID 63683964).
Contrarrazões (ID 65817482 e 68217463).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 373, I, 489, §1o, IV, 1.013 e 1.022, II, do CPC e artigo 39 da Lei n. 8.078/90
Os Recorrentes alegam que a Câmara julgadora não se manifestou em relação a todos os argumentos deduzidos nas razões recursais, visto que os Recorrentes afirmaram que “(...)foi uma verdadeira manobra dos Recorridos em contratar o financiamento em nome da Sra. Ormandir e Sr. Cid e deliberadamente sem fazer nenhuma comunicação, constar como pagadora principal Sra. Ormadir(...)não há no atos nenhuma prova de que os Recorridos propuseram a Sra. Ormandir constar no financiamento ela como pagadora principal devido a idade de seu cônjuge, grande equivoco.”
Aduzem que manifesta a qualidade de mutuários os Recorrentes, devendo ser determinado que o seguro promova a quitação de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor, em razão da morte do Sr. Cid de Campos Borges.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Foi dito no voto condutor que os Embargantes foram casados desde 11/04/1970 sob o regime de comunhão universal de bens, e que, em 05/08/2015, época em que o Embargado Cid de Campos Borges contava com 80 (oitenta) anos e 10 (dez) meses de idade e a Embargante Ormandir Silva Borges com 70 (setenta) anos de idade, de livre e espontânea vontade, foram até a agência do Banco Bradesco S.A. e manifestaram a intenção, livre e desembaraçada, de financiar o apartamento no 303, localizado no 3o pavimento da torre 4 do Residencial Harmonia, situado na Av. Nigéria (antiga av. E3) – GLEBA 4 remanescente, no 333, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, matriculado sob o n.o 120.281 do 6.o Ofício de imóveis da Capital.
De acordo com item 02 do Quadro de Resumo da operação bancária, figura como compradora a Embargante Ormandir Silva Borges e seu cônjuge Cid de Campos Borges; todavia, a composição da renda para quitação foi exclusivamente da Sra. Ormandir Silva Borges, tanto que esta aparece no Anexo I do pacto como proprietária principal e única beneficiária do Contrato de Seguro Habitacional contratado com o Embargado Bradesco Auto Re Cia de Seguros.
Diante disso, não há dúvidas de que a Embargante Ormandir Silva Borges assumiu, sozinha, o encargo de adimplir o Contrato de Financiamento c/c Cláusula de Garantia de Alienação Hipotecária n.o 000770763-0 no valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), parcelados em 120 prestações de R$ 2.243,07 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos)(...)
Ocorre que, poucos meses depois de assinado o contrato, o Embargante Cid de Campos Borges faleceu (óbito ocorrido em 04/01/2016), o que fez com que sua esposa, Sra. Ormandir Silva Borges, pretendesse que o seguro habitacional contratado em seu nome alcançasse o esposo falecido, a fim de liquidar a dívida ou, ao menos, liquidar 50% da operação, o que não se pode admitir. A tese de que a Embargante Ormandir Silva Borges foi induzida a erro não encontra ressonância nas provas produzidas nos autos.(...)
Nessa linha de ideias, por livre e espontânea vontade, a Embargante Ormandir Silva Borges optou em assumir o compromisso, assinando o contrato que prevê o ônus de pagar 120 prestações R$ 2.778,29 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), inclusive com firma reconhecida em cartório, mesmo sabendo que não possuía renda, e sim seu esposo, o qual não está assegurado pelo evento morte. Apenas a Apelante Ormandir Silva Borges firmou o Seguro Habitacional do Contrato de Financiamento c/c Cláusula de Garantia de Alienação Hipotecária n.o 000770763-0, atinente à promessa de compra e venda de unidade imobiliária o valor de R$ 141.518,41 (cento e quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), com previsão de seguro habitacional com cobrança mensal de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), de maneira que o óbito do seu esposo não dá ensejo à amortização, muito menos liquidação da operação bancária.” (ID 57656969)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos indicados, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI